Tribunal: TJDFT
Processo: 0727402-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727402-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA LINS ROCHA SANTOS AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE SANTOS ROSA D E S P A C H O Como cediço, é vedado ao Tribunal apreciar argumento em relação ao qual não foi posto à apreciação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. No caso, a tese de nulidade da intimação da parte autora não foi previamente posta à apreciação do Juízo de origem. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o Agravante sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator